Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença do juízo da 1a Vara Cível do Gama, na ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante em desfavor de David Marques dos Santos, que, em razão de não atendimento à determinação de emenda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id 3141005). Em razões recursais (Id 31410959), a apelante argumenta que o apelado está em mora no pagamento das mensalidades do mútuo garantido pela alienação fiduciária. Diz válida a notificação enviada para o endereço do devedor indicado no contrato. Ao final, requer sejam acolhidas estas razões recursais para dar total provimento ao presente recurso, cassando a v. sentença recorrida, uma vez que restou claro o inadimplemento do Apelado e sua constituição em mora, requerendo o regular prosseguimento do feito com o deferimento da liminar, tudo isso por ser medida de direito e inteira Justiça. Esta relatoria determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação na forma do art. 485, § 7o, do CPC (Id 32235034). A apelante comunicou que o apelado devedor purgou a mora e, em razão desse fato, requereu o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal pelo desaparecimento da mora, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem que lhe seja atribuída a sucumbência. Abriu mão do prazo recursal. Requereu o desbloqueio da restrição ao veículo no sistema RenaJud (Id 32944754). A i. juíza determinou que o feito seguisse tramitação, tendo em vista a sentença exarada (Id 32944755). Em seguida, exarou nova sentença para homologar a desistência e extinguir o processo sem resolução do mérito. Destacou que não havia restrição sobre o automóvel. Condenou a autora nas custas finais e deixou de fixar honorários advocatícios. Mandou comunicar esta relatoria (Id 32944758). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. No caso, embora a apelante tenha inicialmente interposto apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por desatendimento à determinação de emenda, posteriormente informou que o devedor purgou a mora e, em razão desse fato superveniente, afirmou que houve perda do interesse processual. Diante dessa situação, o i. juiz, na fase do art. 485, § 7o, do CPC, acolheu a manifestação como desistência e a homologou com a extinção do processo sem resolução do mérito. Não consta recurso contra essa sentença superveniente. Há inegável reforma tácita da anterior, porque com ela incompatível. Desse modo, a apelação juntada no Id 31410959 ficou prejudicada, porque ataca sentença que não mais existe juridicamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora